Tribunal: STF
Processo: AI 706368
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 
   INCIDÊNCIA DE IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS 
   - ICMS SOBRE SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL
   DE TURISTAS. 1. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA 
   CONSTITUCIONAL: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO 
   TRIBUNAL FEDERAL. 2. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO 
   LOCAL (SÚMULA 280). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO 
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.